Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 523, § 1°, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA.
1. Consoante sedimentado na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, previsto na cabeça do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação.
2. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC), ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC.
3. In casu, resta evidente que o agravado depositou o valor reclamado, com o fim específico de garantir o juízo, para discutir o débito exequendo, via impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Recurso provido.